Tribunal: STF
Processo: ARE 1447471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSENTE FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A MEDIDA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.



    APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022).



    O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE ELES ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, MOMENTO EM QUE AVISTARAM A ACUSADA PORTANDO UMA SACOLA PLÁSTICA. PROCEDIDA À ABORDAGEM, FORAM ENCONTRADOS SOB SUA POSSE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ANDAR COM UMA SACOLA PLÁSTICA PELA RUA NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU DE OBJETO ILÍCITO, POIS MEIO USUAL DE TRANSPORTE DE OBJETOS.



    NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, "EX ANTE", SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" DE QUE O RÉ ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO.



    VICIADAS TAIS PROVAS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO.



    DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente